Tribunal: TJPA
Processo: 0802302-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802302-41.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SAMUEL MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802302-41.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (13º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SAMUEL MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO – OAB/PA N°
6.266

AGRAVADO: BANPARÁ

ADVOGADO: ISABELE BATISTA DE LEMOS - OAB/PA 18.984

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Resta prejudicado o recurso, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença.

2. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802302-41.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (13º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SAMUEL MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO – OAB/PA N°
6.266

AGRAVADO: BANPARÁ

ADVOGADO: ISABELE BATISTA DE LEMOS - OAB/PA 18.984

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
, contra decisão monocrática por meio da qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, movido em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juízo da 13º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência (nº. 0859853-80.2018.8.14.0301), ajuizada pelo ora agravante contra o
BANPARÁ
.

Por meio da decisão monocrática ora recorrida pelo presente Agravo Interno, neguei provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau em todos os seus termos.

Inconformado, o recorrente argumenta que o indeferimento da concessão proferida por este relator, não levou em consideração, lei, doutrina e jurisprudência dominante sobre a matéria, qual seja, de que no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, os descontos dos vencimentos com empréstimos bancários, de qualquer natureza, ou seja, consignável, ou não, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.

Houve manifestação do Ministério Público, conforme ID nº. 2081928.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 20 de março de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual 1º Grau – PJE, constato que o magistrado
a quo
proferiu sentença em 27/02/2020 n.º Proc. n° 0840454-31.2019.8.14.0301, conexo ao proc. 0859853-80.2018.8.14.0301, ao qual foi interposto o referido agravo.

Considerando que o magistrado de piso sentenciou o processo, fica prejudicado o exame do recurso interposto contra julgamento de agravo de instrumento, eis que a decisão interlocutória reformada não mais subsiste.

Diante da perda superveniente do objeto do recurso, entendo necessário observar o art. 932, III, do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;(...)”

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2020